Tribunal: TJDFT
Processo: 0002344-12.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA E RECURSO DIFICULTADOR DA DEFESA, MAIS CORRUPÇÃO DE MENOR. TERMO DE APELAÇÃO FIRMADO NO FIM DO JULGAMENTO PLENÁRIO. INVOCAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES LIMITADAS À ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONHECIMENTO NA AMPLITUDE MÁXIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 121, § 2o, incisos II e IV, combinado com 62, inciso I, do Código Penal, mais o artigo 244-B, § 2o, da Lei 8.069/1990, depois de planejar e mandar matar um inimigo porque supunha que estivesse se relacionando com sua ex-namorada. Por isso, pagou e prometeu recompensar um menor para executar o atentado, efetivado mediante disparos de arma de fogo em um lanchonete.

2 O Termo de Apelação é o documento que delimita o alcance do apelo, impondo o pronunciamento do Tribunal sobre todas as alíneas do permissivo legal, mesmo que não constem das razões de apelação.
3 O exame dos autos mostra o trâmite regular do processo, culminando em uma sentença que observou estritamente princípios e normas penais e processuais penais, espelhando com fidelidade o que decidiuo Conselho de Sentença.
4 Não há contrariedade manifesta à prova dos autos quando os jurados acolhem tese debatida em Plenário, amparados em um interpretação razoável das provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório: depoimentos de policiais revelam que o réu contratou um menor para matar seu inimigo e em seguida ateou fogo no seu próprio carro, atribuindo este ato à vítima para o fim de tentar justificar a sua morte como ato de legítima defesa.

5 Não merece retoque a dosimetria da pena que observa fielmente o sistema trifásico e apresenta fundamentação razoável para a sua definição em todas as fases.

6 Apelação não provida.